Tribunal: TJSP
Processo: 1004368-62.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - Parcial procedência - Atraso na entrega do bem evidenciado, superior ao prazo de tolerância de 180 dias - Lucros cessantes - Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos - Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - Parcial procedência - Atraso na entrega do bem evidenciado, superior ao prazo de tolerância de 180 dias - Lucros cessantes - Indenização devida, uma vez que houve a privação de uso do bem, que poderia render frutos - Súmula 162 da Seção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça - A título de lucros cessantes deverá a ré pagar à autora o percentual de 0,5% do valor do imóvel ao mês, desde o término do prazo contratual de entrega até a efetiva entrega, sem prejuízos dos juros e correção monetária do período - Dano moral, configurado - Fixação em R$ 10.000,00, observado os critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso da autora parcialmente provido, e desprovido o recurso da ré, nos termos do acórdão.